Tribunal: STF
Processo: ARE 1437413
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA PARTE. PRESCINDIBILIDADE, NO CASO. FINALIDADE ATINGIDA, COM A CITAÇÃO DO RÉU. ART. 319, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE AO ACÓRDÃO RESCINDENDO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ART. 117-A DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DO DISPOSITIVO DESDE A ORIGEM. EFEITOS ‘EX TUNC’. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO AO CASO CONCRETO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ART. 535, §5º E §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.



    a) O processo não representa um fim em si mesmo mas, sim, um instrumento para a efetivação do direito material por meio da atuação do Poder Judiciário. Nesse contexto, embora o art. 319, II, do Código de Processo Civil preveja que o requerente deve indicar, na petição inicial, diversos dados relativos ao requerido, tal exigência tem como objetivo identificar o réu e possibilitar a sua citação. E se a finalidade é atingida mesmo sem a existência de todos esses dados, não há falar em irregularidade. Não por outro motivo, o §2º do art. 319 prevê expressamente que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da ausência dos elementos indicados no inciso II do ‘caput’, o réu vier a ser citado.



    b) Consoante jurisprudência desta Corte, 'o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional’ (STJ. AgInt no AREsp 1241970/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 



    c) ‘A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999)’ (STF. RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015).



    d) ‘As decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, tendo em vista a nulidade do ato normativo atacado desde a sua edição’ (STF. ADI 2994 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2006). 



    e) Diante da nulidade, desde a sua origem, do art. 117-A do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais por vício de inconstitucionalidade material, devidamente reconhecido pelo Órgão Especial desta Corte, impõe-se a desconstituição da coisa julgada formada pelo acórdão proferido na Apelação Cível. Pelo mesmo motivo, em novo julgamento, deve-se dar provimento ao recurso do Município para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do servidor, prejudicado o recurso deste último”. (eDOC 9 – ID: 4425741f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7°, IV, do texto constitucional. (eDOC 20 – ID: 46cb8811) 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação ao princípio do retrocesso social, bem como à Súmula Vinculante 4, haja vista a interpretação equivocada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que declarou a inconstitucionalidade do auxílio alimentação que é calculado na base de 20% do salário mínimo.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem julgou procedente ação rescisória proposta pelo Município de Santa Mariana para desconstituir julgado que reconhecera ao servidor recorrente o direito ao auxílio-alimentação com base na Lei Complementar municipal nº 01/2012, declarada inconstitucional por indevida vinculação ao salário mínimo. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Aponta o autor que o acórdão rescindendo – que manteve a condenação do Município ao pagamento de auxílio alimentação à servidora – viola manifestamente o art. 7º, IV, da Constituição Federal, a Súmula Vinculante nº 4, o art. 33, §3º, da Constituição Estadual, e o art. 927, II, do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, o Órgão Especial desta Corte já analisou a (des)conformidade do art. 117-A do Estatuto dos Servidores Públicos Municiais, que instituiu o citado benefício, com os mencionados dispositivos e enunciados, em especial o art. 7º, IV, da Constituição Federal, motivo pelo qual reconheceu a sua inconstitucionalidade. 



    Por se tratar de precedente de observância obrigatória, consoante o art. 927, V, do Código de Processo Civil, a orientação deve ser seguida por esta Seção Cível. 



    Não procede, portanto, a alegação de que não há, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica, já que se trata, insista-se, de questão apreciada e decidida pelo Órgão Especial, em precedente de observância obrigatória. 



    Demais disso, vê-se que o ato normativo inconstitucional é nulo desde a sua origem e não pode, portanto, produzir qualquer efeito – salvo, repita-se, no caso de expressa modulação.



    (...)



    Diante disso, não merece prosperar a alegação do réu de que a rescisão do julgado viola a segurança jurídica e a coisa julgada porque, insista-se, a inconstitucionalidade macula o ato normativo desde a sua origem, de modo que eventual sentença com base nele proferida ofende, diretamente, dispositivo constitucional - o que, em última análise, autoriza o ajuizamento de ação rescisória, consoante o art. 966, V, do Código de Processo Civil. Nesse caminho, também não merece acolhida a tese defensiva de inaplicabilidade, ao caso, da declaração de inconstitucionalidade. Isto porque, como visto, a modulação de efeitos atinge somente aqueles que já receberam o benefício, a fim de que não sejam compelidos a devolvê-lo.



    Considerando que o servidor ainda não recebeu os valores – tanto é que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sem a expedição de ordem para o pagamento do montante –, é de se aplicar a regra geral de nulidade com efeitos ‘ex tunc’, com a consequente inexigibilidade do título. 



    Consigne-se, nesse ponto, que eventual demora da Fazenda Pública no pagamento dos valores devidos ao servidor deve ser apreciada no processo executivo e não justifica, neste momento, a flexibilização da modulação de efeitos realizada quando do julgamento da ADI nº 1.747.260-1. 



    Importante registrar, ainda, que, em relação à quantia eventualmente paga em razão da imediata implantação do benefício, diante da natureza alimentar da verba e da boa-fé do servidor, não há falar em repetição, tal qual assentado na ADI nº 1.747.260-1.



    (...)



    Ocorre que, na hipótese, como visto, a presente ação rescisória tem como fundamento a contrariedade do acórdão rescindendo com o art. 7º, IV, da Constituição Federal, a Súmula Vinculante nº 4, o art. 33, §3º, da Constituição Estadual, e o art. 927, II, do Código de Processo Civil, diante do posterior reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 117-A do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – que fundamentou o pagamento do benefício ao servidor –, por violação ao mencionado dispositivo da Magna Carta. 



    Ainda que a ofensa aos aludidos dispositivos tivesse sido alegada no curso do processo originário, como matéria de defesa, certo é que o reconhecimento da inconstitucionalidade deste último artigo só ocorreu após o trânsito em julgado, de modo que não se pode afirmar que a presente tese poderia ter sido arguida na ação originária. 



    Tanto é que, repita-se, nas hipóteses em que a inconstitucionalidade é reconhecida após o trânsito em julgado, o próprio Código de Processo Civil admite o ajuizamento de ação rescisória, consoante os já mencionados arts. 525, §12 e §15 e 535, §5º e §8º. 



    De todo o exposto, diante da nulidade, desde a sua origem, do art. 117-A do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Mariana por vício de inconstitucionalidade material, devidamente reconhecido pelo Órgão Especial desta Corte, impõe-se a desconstituição da coisa julgada formada pelo acórdão proferido na Apelação Cível nº 1.595.485-1. Pelo mesmo motivo, em novo julgamento, deve-se dar provimento ao recurso do Município para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do servidor, prejudicado o recurso deste último.



    (...)” (eDOC 9 – ID: 4425741f, p. 18-21)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe à interpretação de legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Nesse mesmo sentido:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento de assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.361.712 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022; grifo nosso)  



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE RETROATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Hipótese na qual infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à não retroatividade, na espécie, do pagamento de auxílio-alimentação demandaria necessariamente a análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1.341.992, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: 4425741f, p. 23), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente